Tribunal: TJMT
Processo: 1015566-46.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015566-46.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSEMARCIA LIBORIO DE MORAES - CPF: 427.797.151-20 (RECORRIDO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA. DANO EM AR-CONDICIONADO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE. ART. 373, I, DO CPC. DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Incumbe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC.

Ausente à comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço referente a oscilação/interrupção no fornecimento de energia elétrica que resultou em os danos no equipamento elétrico do consumidor.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência com o seguinte dispositivo:

“[...]

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
Indeferir
o pleito indenizatória a título de
dano

material
, e;

2.
Condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (27/04/2024, ID 153969039), por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp nº 703.055/RS).

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial ante a ausência de nexo de causalidade. Alternativamente pelo afastamento ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões somente pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a falha na prestação de serviços decorrentes de interrupção de energia que resultou em danos no ar-condicionado da parte requerente.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

ROSEMARCIA LIBORIO DE MORAES ajuizou uma
ação de indenização por danos morais e materiais
em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese alegou ser a titular da unidade consumidora sob nº 6/1320230-4 e no dia 25/02/2024 por volta das 17h50min foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia.

Narrou que entrou em contato com a empresa pelos protocolos nº 17838744 e 178323411, sendo regularizar o fornecimento somente às 10h24min do dia 26/02/2024.

Relatou que após a suspensão, verificou que o ar-condicionado foi danificado, momento em que solicitou a visita técnica (protocolo nº 178508175), que ocorreu no dia 5/3/2024.

Afirmou que recebeu um e-mail com uma extensa lista de documentos que deveria ser apresentado na concessionária (ID 178508175). Esclareceu que pela necessidade, realizou o reparo no equipamento, arcando com o valor de R$700,00 (ID 153969037).

Pela suspensão no fornecimento por 17 horas, pleiteou a indenização pelos danos morais e materiais.

Realizada audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero.

A contestação foi apresentada no ID 163952350, na qual arguiu a preliminar incompetência do Juizado Especial e a inépcia da petição inicial. Sustentou a inexistência de conduta ilícita, o descabimento do dano material e a ausência do dever de indenizar. Ao final, postulou pela improcedência do feito.

[...]

Em análise ao conjunto probatório, nota-se que restou incontroverso nos autos a interrupção do fornecimento de energia na unidade consumidora sob nº 6/1320230-4, pelo período de 17h50min do dia 25/02/2024 a 10h40min do dia 26/02/2024.

Isto porque a parte reclamante indicou os protocolos realizados junto a empresa reclamada (protocolos nº 17838744 e 178323411).

Embora o protocolo de atendimento, em regra, não seja considerado prova robusta por não se tratar de uma prova técnica, no caso em exame, considero-o como válida, visto que, além de verossímil, os fatos envolvidos devem ser interpretados em desfavor do prestador do serviço, pois este detém o encargo probatório de disponibilizar a aludida gravação e não o fez (cf. art. 15 e 16 do Decreto nº 6.523/2008 que regula a Lei nº 8.078/1990 quanto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor).

[...]

A parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de perdas emergentes em decorrência do conserto do ar-condicionado no valor de R$700,00 (ID 153969037).

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, verifico que a parte reclamante não apresentou nenhum laudo da assistência técnica que indique a causa que gerou o dano no equipamento.

[...]

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que
a interrupção no fornecimento de energia elétrica
, em regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral, em decorrência do dano ao conforto da vida moderna, na modalidade subjetiva (
dano in re ipsa
).

[...]”

Em análise aos autos, verifica-se que não há comprovação acerca do nexo de causalidade entre a oscilação e o dano apresentado na geladeira.

Os documentos apresentados pela parte requerente demonstram que esta procedeu com a troca de peça do ar-condicionado (id. 248158412), contudo, não há constatação de que a necessidade de troca ocorreu devido a oscilação de energia.

Conquanto haja possibilidade de inversão do ônus da prova, cabe a reclamante apresentar mínimos indícios probatórios dos fatos constitutivos do direito alegado, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC/2015.

Assim, no caso em comento, cabia a requerente comprovar o nexo de causalidade, apresentar laudo técnico que demonstrasse que o dano ocorreu em virtude de oscilação de energia.

Neste sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - DANO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Incumbe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC.

2.

Ausente à comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço (oscilação no fornecimento de energia elétrica) e os danos no equipamento elétrico do consumidor.

3.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1014434-22.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA -
DANO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC.
I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Incumbe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC. 2-
Ausente à comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço (oscilação no fornecimento de energia elétrica) e os danos no equipamento elétrico do consumidor.
3- Recurso conhecido e improvido. (N.U 1058144-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023).

Desta feita, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a indenização por danos morais e materiais, uma vez que os argumentos expendidos na inicial sem embasamento probatório são incapazes de ensejar a procedência dos pedidos iniciais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025